Tribunal: CARF
Processo: 10830.002231/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002231/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ALEXANDRE COLLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 29/32), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 47/52):
Na impugnação apresentada às fls. 01/04, o impugnante representado por sua esposa e
inventariante Sra. Ana Maria Belluomini Colli, apresenta documentos, requerendo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002231/2008-02
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002231/2008-02

restabelecimento da situação anteriormente declarada e alegando que reapresenta o
documento emitido pela Dra. Maria Aparecida Lucato e os recibos foram emitidos pela
Pereira Laubenstein S/C Ltda em nome da esposa do contribuinte por emissão de
cheque da mesma com titularidade de ambos, não tinha renda suficiente e os bens
comuns do casal eram declarados pelo contribuinte.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A regra legal estabelece que somente são dedutíveis as despesas cujos recibos sejam
emitidos em nome do declarante ou de seus dependentes.
Não é considerado dependente para fins tributários aquele que apresentou Declaração
Anual de Ajuste em separado, informando que não era dependente de declarante de
IRPF.
A opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual Simplificada implica
substituição das deduções previstas na legislação tributária pelo desconto simplificado
de 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na declaração.
Comprovada a despesa médica em nome do contribuinte é de restabelecer a dedução
pleiteada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 55), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/04/2010 (e-fls. 56/59) reiterando as
alegações de sua Impugnação quanto à despesa médica de R$ 16.500,00 com Pereira
Laubenstein S/C Ltda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a glosa da despesa médica de R$ 16.500,00
declarada para Pereira Laubenstein S/C Ltda.
Do exame dos autos verifica-se que os comprovantes de pagamento foram
emitidos em nome de Ana Maria Colli, esposa do contribuinte (e-fls. 07, 33/34). Uma vez que
não há indicação do paciente nos recibos apresentados e que não foi juntado ao processo nenhum
documento com o intuito de demonstrar que os serviços profissionais foram prestados ao sujeito
passivo, considera-se como beneficiária do tratamento a própria Ana Maria Colli, conforme
entendimento da RFB constante da Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, tendo em vista que apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do
contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, nos termos do art. 80, §1o, II, e §5o do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, vigente à época, mantém-se a infração em litígio.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002231/2008-02

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital